Tribunal: TCU
Processo: 004.365/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Execução do Programa do Veículo Lançador de Pequeno Porte (VLPP)

Inteiro teor:
Acórdão 1816/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação apresentada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Programa do Veículo Lançador de Pequeno Porte (VLPP), em especial no que se refere à gestão dos recursos públicos repassados à Akaer Engenharia S.A. e às demais empresas do consórcio, a título de subvenção econômica à inovação, pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI (peça 1, p. 1-2); Considerando que todos os requisitos de admissibilidade estão presentes; Considerando a existência do interesse público no trato das supostas irregularidades, tendo em vista que, caso confirmadas, há potencial risco de dano ao erário, em razão da possibilidade de uso irregular de recursos públicos federais, bem como de prejuízo à execução de política pública estratégica para o desenvolvimento científico e tecnológico nacional (peça 1, p. 2-5); Considerando que foi instaurado processo de tomada de contas especial tratando dos mesmos fatos trazidos pelo representante (e-TCE 3120/2025) e providências estão sendo ultimadas para concluir a fase interna das apurações, com iminente envio da referida TCE para autuação de processo de controle externo no Tribunal; e Considerando os princípios da economia processual e racionalidade administrativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, incisos III e V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art.103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) comunicar ao Representante que foi instaurado, pela Finep, o processo de tomada de contas especial 3120/2025 (e-TCE) com o objetivo de apurar os fatos noticiados, atualmente em fase final de instrução na Controladoria-Geral da União; e c) encerrar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, III, do Regimento Interno/TCU e o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 004.365/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.